Tribunal: TJES
Processo: 5006210-71.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006210-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIKSON STORCH LIMA
RECORRIDO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006210-71.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ERIKSON STORCH LIMA

RECORRIDO: 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE CONTA EM APLICATIVO DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por
ERIKSON STORCH LIMA
em face de
99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
. Narra o autor, em síntese, que atuava como motorista no aplicativo da empresa 99, razão pela qual utilizava dos serviços da requerida 99Pay para realizar as suas transações financeiras. No entanto, alega que precisando pagar um conserto de seu veículo, recebeu um depósito de R$ 2.300,00 de sua esposa e um empréstimo de R$ 5.000,00 de uma amiga. Após esses depósitos, o aplicativo de pagamento foi bloqueado, impossibilitando a quitação de suas contas. Sustenta que ao entrar em contato com a empresa, foi orientado a usar um novo aplicativo, onde conseguiu transferir R$ 500,00 ao mecânico antes do bloqueio novamente. O requerente fez um Boletim de Ocorrência e uma reclamação ao Banco Central, mas até agora não obteve solução. Diante desse cenário, requereu o acesso à sua conta bancária, a condenação da requerida por danos morais e materiais.

Em sede de contestação (id n° 9653979), a requerida suscitou preliminarmente a ilegitimidade passiva da ré, em virtude da culpa exclusiva de terceiros. No mérito, sustentou a ausência de pressuposto para a caracterização da responsabilidade civil, a ausência de dano material, bem como de dano moral. Por fim, requereu a improcedência do pleito autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id n° 9654336), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR o desbloqueio da conta 99 PAY vinculada ao CPF 090.791.287-75, no prazo de 24 horas, sob pena de multa a ser arbitrada; CONDENAR a promovida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Irresignado, o requerente interpôs recurso inominado (id n° 9654351). Em suas razões, alega a necessidade de condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, sob o argumento de que a conta não foi desbloqueada, bem como não foi disponibilizado o saldo que havia em sua conta. Por fim, requer a majoração dos danos morais arbitrados para R$ 5.000,00 e o afastamento da multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (id n° 9654357) em que pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto devida a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de demonstração de possibilidade de dano irreparável nos moldes do artigo 43 da Lei 9.099/95, razão pela qual passo ao exame das questões levantadas. Oportunamente, concedo a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

É importante ressaltar que, uma vez caracterizada a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no Art. 6º, inciso VIII do CDC, razão pela qual recai sobre o recorrente o ônus de comprovar que o autor tinha ciência prévia do bloqueio realizado em seu aplicativo, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, percebo que o autor foi surpreendido no momento em que precisava adimplir com suas obrigações, sem qualquer notificação prévia a respeito do bloqueio de sua conta e seus motivos. Diante disso, entendo como correta a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que o recorrente falhou na prestação de seus serviços. Entretanto, acerca do pedido de indenização por danos materiais, ouso em discordar do magistrado
a quo
. Explico.

Em que pese tenha sido determinado o desbloqueio da conta do autor, verifico que o recorrido, em verdade, excluiu a conta, o que, por óbvio, impediu o acesso ao saldo nela existente. Neste sentido, entendo que assiste razão ao recorrente no que tange ao pedido de indenização por danos materiais, pois uma vez que houve a retenção indevida do saldo de sua conta e a exclusão desta, somado ao fato de que não houve qualquer comprovação de que o valor foi devolvido ao autor, impõe-se a devolução do valor pelo banco requerido, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (Art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (Art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral, conforme bem destacado pelo juízo
a quo,
no seguinte trecho:

[...] Se trata, assim, de clara arbitrariedade da promovida, considerando que não há justificativa para o bloqueio da conta bancária 99 PAY, razão pela qual determino o desbloqueio, no prazo de 24 horas, sob pena de multa a ser arbitrada.

Tal fato logicamente causou extremos transtornos ao promovente, que se viu impossibilitado de sacar o valor corresponde ao fruto do seu trabalho, o que ultrapassou a esfera do mero dissabor, caracterizando dano moral.

Quanto a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir. [...]

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, no que tange à multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração opostos pela recorrente em face da sentença proferida pelo Juiz
a quo
, percebo que em que pese a irresignação da recorrente, a multa arbitrada nos embargos de declaração está prevista no Art. 1.026, §2º do CPC, sendo uma faculdade do juiz arbitrá-la. A multa é cabível nos casos em que a parte embargante pretende a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração e, considerando-se que a magistrada
a quo
entendeu pela impertinência dos embargos, é plenamente possível a imposição da multa.

Portanto, não merece reforma a sentença guerreada, devendo ser mantida a multa aplicada.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por todo o exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto; no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

a fim, apenas, de condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.615,14 à título de danos materiais
,
mantendo a r. sentença em seus demais termos com fundamento no artigo 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)